Tribunal: TJBA
Processo: 8007480-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007480-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BALZARINI NORIS RENZO SERGIO Advogado(s): CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): 17IZ ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade constitui defesa de rito sumário que prescinde de citação da parte contrária, porém, por sua natureza restritiva, apenas permite o conhecimento de matérias cognoscíveis de plano, mediante prova pré-constituída, não sendo admissível dilação probatória. 2. O título executivo extrajudicial possui presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, cabendo ao executado o ônus de demonstrar, mediante prova pré-constituída e inequívoca, os vícios alegados. 3. A ilegitimidade passiva para cobrança de IPTU deve ser demonstrada de forma cabal, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de documentação probatória adequada. 4. Os embargos de declaração restam prejudicados tendo em vista o julgamento do mérito do recurso principal, sanando-se automaticamente eventual omissão apontada. 5. Agravo conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007480-04.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante, Balzarini Noris Renzo Sergio, e, agravado, Município de Porto Seguro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 07 de Agosto de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Juiz Convocado substituto de 2° grau Relator